Tribunal: TJES
Processo: 5011239-98.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011239-98.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: MICHELL JOSE RUBIA OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011239-98.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:
MICHELL JOSE RUBIA OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. EMPRESA QUE APENAS ATUOU COMO INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. FORNECEDORA CONFESSA A RESPONSABILIDADE. REPASSE EFETIVO DO VALOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que em 03/01/2022 efetuou a compra de um kit de capa de couro para os bancos do seu automóvel no importe de R$ 399,90 (trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos), pela
internet
. Porém, após o prazo de entrega o produto não chegou a sua residência nem foi estornado o valor.

A primeira requerida, ora recorrente, alegou ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e, no mérito, improcedência do pleito autoral.

A segunda requerida, por sua vez, ao contestar informa que efetivamente não houve a entrega do produto, motivo pelo qual faz a devolução do valor por meio de depósito judicial do valor atualizado (ID 4579803). Quanto aos danos morais compreende que são improcedentes.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para
CONDENAR
as requeridas, de forma solidária, a restituírem ao autor a quantia de R$ 399,90 (trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação, bem como ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Nas razões recursais (ID 4579832), a ré Mercado Pago, ora Recorrente, sustenta que oferece apenas um serviço de intermediação de pagamentos para compras feitas pela Internet, não interferindo na relação comercial, razão pelo qual pugna pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de falha na prestação do serviço, capaz de ensejar a condenação por danos materiais, já que somente intermediou o pagamento. Por fim, aduz a inexistência de danos morais.

Ainda, argui o Recorrente a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que é apenas intermediadora do pagamento, não interferindo na relação comercial,
na qual acolho, de pronto, isto porque, em que pese o entendimento proferido pelo juízo singular,
a presente lide versa sobre a ausência de entrega de produto adquirido junto ao site da ré MONSHEL-CAR, cuja cobrança ocorreu por intermédio da instituição de pagamento Recorrente, que atuou apenas no processamento e repasse dos valores (ID 4579629).

Frise-se, ainda, que a segunda requerida, confessa em contestação que não foi entregue o produto adquirido. Ainda, vale observar que a recorrente cumpriu com a sua obrigação de fazer os repasses de valores referentes às compras efetuadas, como se extrai dos IDs 4579784 e 4579633. Desta forma, não há como imputar qualquer responsabilidade à recorrente pelo ocorrido.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCON-ES. MULTA. INFRAÇÕES CONTINUADAS. MERCADO PAGO. SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA MONETÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO QUANTO A FALHA NA ENTREGA DA COMPRA. SOMENTE COM TRANSAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO MERCADO LIVRE. RESPONSABILIDADE SOMENTE QUANTO A UMA RECLAMAÇÃO. INVALIDADE DO PROCEDIMENTO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O Processo Administrativo nº 00114.037.778-8 Instaurado pelo Procon-Es foi embasado nas diversas reclamações de consumidores registradas no PROCON/ES, em face do referido fornecedor, acima qualificado, em razão do mesmo fundamento de fato e de direito, capaz de configurar PRÁTICAS INFRATIVAS CONTINUADAS, assim entendidas como aquelas nas quais o fornecedor incidir por duas vezes ou mais em ilícitos da mesma natureza, apurados em uma só autuação, durante o mesmo ano calendário, nos termos da Instrução de Serviço 168 de 2011.
2- Nas transações realizadas por intermediação comercial do Mercado Livre, com a prestação do serviço de repasse de valores pelo Mercado Pago, ambas as fornecedoras respondem solidariamente por eventual prejuízo sofrido pelos consumidores. 3- Contudo, nas hipóteses em que o consumidor realiza suas compras diretamente de outros fornecedores, sem a participação do Mercado Livre, nos quais o Mercado Pago somente presta o serviço de transferência dos valores referentes à transação, não há sua responsabilidade por eventual falha na entrega da mercadoria ou vício no produto, já que o serviço prestado se limita à execução das ordens de pagamento.
[...](TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170092878, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

Assim, acolho a preliminar arguida,
não havendo o que se falar em solidariedade pela má prestação de serviço (não entrega de produto) pela outra ré.

A luz do exposto, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da ré MERCADO PAGO,
de modo a afastar a sua condenação solidária. No mais, mantenho a sentença discutida em seus demais termos.

Sem custas processuais e de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)